Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727590-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, objetivando a reforma da decisão de ID: Num. 13265485 – fls. 105/106, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença individual no 0033881-67.1998.8.07.0001, que indeferiu o pedido de alienação do bem gravado com indisponibilidade. A decisão agravada restou assim lavrada: “1. O ofício anexado no ID 44008459, expedido pela 10a Vara Cível de Brasília, determinou a penhora no rosto dos autos no 0074169-37.2010.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília. 2. Assim, constatado o equívoco, exclua-se dos autos o termo de penhora de ID 44057997. 3. Em consulta ao processo no 0074169-37.2010.8.07.0001, verifiquei que a penhora determinada pela 10a Vara Cível foi devidamente efetivada nos autos, motivo pelo qual deixo de oficiar àquele Juízo. 4. A indisponibilidade de bens do executado não inviabiliza a penhora e atos de expropriação, pois a medida visa tão somente impedir que o proprietário se desfaça de seu patrimônio. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 5. Ocorre que a referida indisponibilidade impede a efetivação do registro da aquisição feita em leilão judicial, motivo pelo qual indefiro o pedido de alienação do bem em hasta pública até que a questão da indisponibilidade seja resolvida pelo Juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. 6. Assim, intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis do executado ou para requerer medidas que visem à satisfação de seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. 7. Transcorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito até 31/01/2023, data prevista para que os depósitos dos aluguéis penhorados nestes autos quitem integralmente o valor da dívida perseguida nestes autos.” Embargos de declaração, com pedido de reconsideração, rejeitados, conforme demonstra decisão de ID: Num. 13265653 – fl. 113. Em suas razões recursais, o agravante/requerente alega que: [a] trata-se de execução de multa moratória diária em que a exequente conseguiu penhorar alguns imóveis do executado Grupo OK (Lotes no 3-A e 3-B, do trecho 2, do Setor de Clubes Esportivos Sul, de propriedade do executado, matriculados no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob os números 150573 e 150574 respectivamente); [b] em agosto de 2018, a exequente pleiteou a alienação dos bens de propriedade do executado; [c] o juízo originário, apesar de não inviabilizar a penhora, consignou que a indisponibilidade do bem impede a efetivação do registro da aquisição feita em leilão judicial, motivo pelo qual indeferiu a alienação do bem em hasta pública; [d] inexiste qualquer vedação para que os bens penhorados, mesmo gravados com mais de uma penhora, sejam levados à leilão; [e] não há, a rigor, qualquer óbice à efetivação do registro da aquisição feita em leilão judicial na hipótese de o bem estar gravado com indisponibilidade. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo ativo, para deferir o pedido de alienação dos dois imóveis penhorados, com a repartição da pecúnia entre os credores (obedecida a ordem de preferência). No mérito, requer o provimento recursal para reformar a decisão agravada, confirmando a positiva antecipação de tutela recursal, haja vista inexistir vedação à alienação judicial de bem gravado com indisponibilidade. Preparo regular de ID: Num. 13265705 – fl. 127. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque verifico que o pedido antecipatório se confunde com o mérito, o que impossibilita o seu deferimento em caráter liminar, uma vez que é necessário analisar se o registro de indisponibilidade em determinado bem é ou não impeditivo à sua alienação em hasta pública, não sendo prudente autorizar, de plano, a alienação dos imóveis penhorados. Em decorrência disso, também não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 11:46:21. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador